Tribunal: STF
Processo: AI 411481
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII.
I. - O acórdão recorrido não cuidou da questão constitucional
invocada no RE. Ausente o necessário prequestionamento, incidem as
Súmulas 282 e 356-STF.
II. - Alegação de ofensa à Constituição que, se ocorrente, seria
indireta, reflexa, o que não autoriza a admissão do recurso
extraordinário.
III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.